Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734348-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga II – Long Beach Bloco A contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n° 0720532-97.2019.8.07.0007, que, dentre outros pedidos, acolheu a preliminar arguida e reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira, nos seguintes termos: “Trata-se de ação que tramita sob o procedimento comum movida por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A em desfavor de INOVA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME e BANCO DO BRASIL S/A, na qual formula a autora os seguintes pedidos principais (c.f. emenda apresentada no ID 56240202): "c) seja a presente demanda julgada integralmente procedente, e consequentemente seja determinado ao 3o Ofício de Protestos de Títulos do Guará para que proceda com o cancelamento do protesto sob o protocolo no 896002, no qual consta o montante de R$49.138,64, hoje R$67.170,05; d) seja paga ao Requerente a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00." Narrou a autora, em síntese, que no dia 04/05/2018 celebrou contrato de prestação de serviços com a primeira requerida, tendo por objeto a execução de serviços de terceirização de mão de obra, pelo valor ajustado em R$ 12.284,66 (doze mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Asseverou que, no dia 12/01/2019, optou por rescindir o contrato e encaminhou notificação extrajudicial à primeira ré, tendo as partes acertado que o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários seria realizado pelo autor, que o fez por meio de transferência bancária, a pedido da primeira requerida, e transferiu a esta a diferença do valor contratado. Alegou que, no dia 04/04/2019, recebeu a primeira intimação do Cartório do 3o Ofício de Protesto de Títulos de Taguatinga, constando como apresentante o segundo requerido, na qualidade de beneficiário do título. Pontuou que recebeu outras três intimações para pagamento, referentes aos boletos vencidos em 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019, gerados pela primeira requerida junto ao segundo requerido, devendo ser pago o montante de R$ 12.284,66 a cada mês. Por fim, o autor destacou que teve seu nome protestado, fato que gerou prejuízo de ordem moral. Custas iniciais recolhidas (ID 52746684). Decisão indeferindo a tutela de urgência reclamada na exordial (ID 60140727). O requerido BANCO DO BRASIL S.A. compareceu espontaneamente na relação processual no dia 22/04/2020, data em que juntou procuração outorgada a advogado com poderes para receber citação (ID 61727865). A requerida INOVA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME foi citada por edital publicado no dia 22/02/2022, tendo expirado o prazo de 20 (vinte) dias em 25/03/2022, e esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para resposta em 20/04/2022, razão pela qual os autos foram encaminhados à Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral (ID 124882844). Em sede de contestação (ID 62116428), o requerido BANCO DO BRASIL S/A formulou os seguintes pontos e pedidos: a) Preliminar de ilegitimidade passiva; b) Que não houve falha na prestação do serviço; c) Que atuou como mero meio de pagamento e apresentou os títulos ao cartório de protesto a mando da corré, a quem deve ser atribuído exclusivamente eventual dever de indenizar; d) Que não participou da relação comercial entre a parte autora e a empresa responsável pela cobrança atacada; e) Que, pela documentação acostada pelo autor, não é possível concluir pela quitação dos títulos apresentados ao cartório de protesto pela instituição financeira requerida; f) Que agiu no exercício regular de um direito e, portanto, não cometeu qualquer ato ilícito; g) Ausência de comprovação dos danos morais alegadamente suportados; h) Que, em caso de eventual condenação, o quantum indenizatório deverá ser arbitrado com moderação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. Réplica apresentada (ID 13082693). DECIDO. Analiso a matéria que antecede o mérito. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora celebrou contrato de prestação de serviços unicamente com a primeira requerida, sendo esta, portanto, a única credora dos protestos cambiais cujo cancelamento é pretendido (ID 52745400). Conseguintemente, a instituição financeira requerida atuou unicamente na condição de apresentante do título, por conta e ordem do cedente (credor responsável pelo título a ser cobrado), restando indene de dúvidas que se trata de endosso mandato, o qual não transfere a titularidade do direito ou da disponibilidade do valor do crédito. Refere-se, assim, à transferência do exercício e conservação dos direitos pelo credor a outra pessoa, sem dispor deles. Daí porque é considerado por alguns doutrinadores como um "falso endosso", haja vista tratar-se de "uma procuração que visa a facilitar a prática de alguns atos que só poderiam ser exercidos pelo proprietário do título" (TOMAZETTE, Marlon, in Curso de direito empresarial: títulos de crédito, pp. 115-116) Por isso, aplica-se a espécie o disposto no enunciado da Súmula n. 476 do STJ que é claro ao estabelecer que "o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário." (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). Na espécie, não restou comprovado que o banco réu extrapolou seus poderes como mandatário, por estar obrigado contratualmente a realizar o protesto em caso de inadimplemento, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda. Sobre o tema, vale transcrever os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROTESTO. CAMBIAL. SÚMULA N. 476 DO STJ. ENDOSSO-MANDATO. SENTENÇA MANTIDA.1. "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário." Súmula n. 476 do STJ 2. O endosso-mandato não se constitui em meio de transferência da propriedade, restando claro no contrato que o proprietário do título o transfere a outrem apenas para que esse pratique atos como mandatário, não havendo, portanto, a transferência de propriedade do título, sendo que a pessoa que o recebe fica apenas investida nas funções de procurador do proprietário. 3. Não havendo provas no sentido de que o banco réu extrapolou seus poderes como mandatário, a extinção do processo em face da carência de ação por ilegitimidade passiva é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1025173, 20150710169397APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 389/417) "CIVIL. PROTESTO. DÍVIDA QUITADA COM ATRASO. COMUNICAÇÃO DA EMPRESA AO MANDATÁRIO ACERCA DO PAGAMENTO. O detentor do título, por endosso-mandato, o recebe e pratica todos os atos como simples mandatário, representando e obrigando o endossante aos consectários advindos da cobrança perpetrada. O endossatário somente será responsabilizado se extrapolar os limites do mandato que lhe foi conferido. A empresa mandante, ao comunicar em tempo hábil o pagamento do título, para que fosse retirado sem protesto, exonera-se da responsabilidade de indenizar por eventual dano decorrente do protesto indevido. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão n.626224, 20070110937650APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2012, publicado no DJE: 18/10/2012. Pág.: 164) AÇÃO PRINCIPAL E CAUTELAR. SENTENÇA ÚNICA. DUPLO APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA MERA CÓPIA DA SENTENÇA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENDOSSATÁRIO. MANDATÁRIO. Sendo única a sentença que julgou a ação principal e a cautelar, inadmissível a interposição de dois apelos. A simples cópia juntada aos autos da ação cautelar, a toda evidência, não pode ser considerada como se fora uma sentença, apta a desafiar apelação. Tratando-se de endosso-mandato, não há efeito translativo do título de crédito e o endossatário só será responsável por eventual indenização se comprovada a sua negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, nela prosseguisse, o que não ocorreu na hipótese. Ilegitimidade proclamada. (Acórdão n.574532, 20050110124059APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2012, publicado no DJE: 26/03/2012. Pág.: 132) Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo banco réu e JULGO EXTINTO o feito, sem exame do mérito, em relação ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono daquele réu, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Certificada a preclusão, à Secretaria para corrigir a autuação, observada esta decisão. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO Nos termos do art. 231, §1o do CPC, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput. Na espécie, a requerida INOVA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME foi citada por edital publicado no dia 22/02/2022, tendo expirado o prazo de 20 (vinte) dias em 25/03/2022, e esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para resposta em 20/04/2022. Assim, considerando-se que a contestação do requerido BANCO DO BRASIL S/A foi protocolada no dia 20/04/2020, quase dois anos antes da citação da primeira requerida, não há falar em intempestividade da contestação, como equivocadamente lançado pelo autor em réplica. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que deveria ter sido decretada a revelia do Agravado (Banco do Brasil S.A.), pois é intempestiva a contestação. Defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A, pois os protestos foram levados a afeito pela instituição bancária, na qualidade de beneficiária do título. Enfatiza que “as instituições bancárias têm a obrigação de apurar a situação de inadimplência, antes de efetivar a cobrança e levar a protesto, títulos que lhe são repassados por endosso”. Acrescenta que o Agravado “não verificou se os serviços haviam sido prestados para aceitar a dívida, bem como não verificou se havia contrato vigente entre as partes antes de aceitar os créditos e de protestá-los, o que demonstra negligência ou no mínimo imprudência do mesmo, devendo ser responsabilizado por seus atos”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da revelia do Banco do Brasil S.A. e seja mantida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 40204109). É o relatório. Decido. Da Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil S.A. O Agravante defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A, pois os protestos foram levados a afeito pela instituição bancária, na qualidade de beneficiária do título. Em suma, alega que “as instituições bancárias têm a obrigação de apurar a situação de inadimplência, antes de efetivar a cobrança e levar a protesto títulos que lhe são repassados por endosso”. Explica que o Agravado “não verificou se os serviços haviam sido prestados para aceitar a dívida, bem como não verificou se havia contrato vigente entre as partes antes de aceitar os créditos e de protestá-los, o que demonstra negligência ou no mínimo imprudência do mesmo, devendo ser responsabilizado por seus atos”. Conforme se verifica, o contrato de prestação de serviços discutido nos autos foi firmado apenas entre o Agravante e a primeira requerida (Inova Segurança Eletrônica EIRELI – ME), sendo a referida empresa a única credora dos títulos cambiais e, portanto, a responsável pelos protestos que pretende ver cancelados. Portanto, como bem salientado na r. decisão agravada, o Banco do Brasil S.A não tem legitimidade para a causa, por ser apenas a instituição financeira que “atuou unicamente na condição de apresentante do título, por conta e ordem do cedente (credor responsável pelo título a ser cobrado), restando indene de dúvidas que se trata de endosso mandato, o qual não transfere a titularidade do direito ou da disponibilidade do valor do crédito”. Ademais, como bem fundamenta o MM. Juiz a quo, “não restou comprovado que o banco réu extrapolou seus poderes como mandatário, por estar obrigado contratualmente a realizar o protesto em caso de inadimplemento, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda”. Reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de sua revelia. Logo, não preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, recebo a Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora